Tribunal: TJBA
Processo: 8000488-89.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000488-89.2021.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FATIMA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS

APELADO: JOSEFA JOCIARIA BATISTA DE SANTANA

Advogado(s)
:
ANA HELENA SANTOS DOS REIS, JOSE ANTONIO MATIAS BASTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA CEDIDA ENTRE MUNICÍPIOS. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. SALÁRIOS, 13º E FÉRIAS NÃO PAGOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA DO SERVIDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Município de Fátima contra
a
sentença que, em Ação Ordinária, ajuizada por servidora pública cedida, julgou procedente o pedido, para condenar o
E
nte
M
unicipal ao pagamento de salários em atraso (novembro e dezembro de 2020 e janeiro de 2021), 13º salário e férias acrescidas de 1/3 referentes aos anos de 2019 e 2020, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se houve comprovação suficiente do efetivo exercício funcional da
Acionante,
durante o período reclamado, apta a justificar o pagamento das verbas remuneratórias pleiteadas; e estabelecer se é cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhece-se como incontroverso o vínculo jurídico entre as partes, uma vez demonstrada a cessão da
Acionante
ao Município de Fátima/BA, com ônus integral, por meio do Termo de Cessão nº 005/2019, bem como os pagamentos regulares efetuados até outubro de 2020.

4.
Compete ao
R
éu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo possível transferir à
S
ervidora a obrigação de demonstrar fato negativo, qual seja, a ausência de pagamento das verbas remuneratórias.

5.
A ausência de juntada, pelo
Ente Municipal
, de comprovantes oficiais de pagamento ou documentação hábil a infirmar a prestação laboral, reforça a falha no cumprimento do ônus probatório que lhe incumbia.

6.
A alegação de insuficiência do livro de ponto apresentado pela
Demandante
não afasta o direito reconhecido, pois competia à Administração Pública apresentar os registros oficiais e recibos de quitação correspondentes.

7.
Mantém-se o percentual de honorários fixado na origem, por se mostrar adequado e proporcional, majorando-se a verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II; 487, I; 509, §2º; 85, §§ 2º, 3º e 11; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.495.146/MG; STJ, REsp nº 1.766.371/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.05.2020, DJe 11.05.2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°
8000488-89.2021.8.05.0057
,
oriundos da Comarca de
C
ícero Dantas
, em que figuram como Recorrente o
MUNICÍPIO DE FÁTIMA,
sendo
Recorrid
a
JOSEFA JOCIARIA BATISTA DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO.